Tribunal: TJMT
Processo: 0004901-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004901-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DORIVAL GUEDES DA SILVA - CPF: 384.753.591-91 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ADRIANA CARULINA DA SILVA - CPF: 955.257.931-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA
–
ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA –
IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. A
materialidade delitiva, do crime de ameaça se consuma
no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
DORIVAL GUEDES DA SILVA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 4901 .43.201 6.81 1 .0042, código 429411, que o condenou à pena 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
como incurso no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer
a absolvição pelo crime de ameaça por ausência de provas, sob o argumento de que a condenação está firmada exclusivamente na palavra da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 28604987).

O parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra do Dra. Rosana Marra é pelo
desprovimento do recurso
(id.38068453).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, porque as declarações proferidas pela vítima não restaram comprovadas por qualquer testemunha ao longo da instrução criminal e que por isso a condenação foi alicerçada exclusivamente nos depoimentos da vítima.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu efetivamente pretenda cumprir as ameaças, sendo suficiente causar temor na vítima.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que após o apelante ter ameaçado a sua ex-companheira, a vítima

Adriana Carulina da Silva
,
esta solicitou imediatamente medidas protetivas previstas na Lei no

11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Com efeito, a vítima
Adriana Carulina da Silva

afirmou que no
dia 12 de outubro de 2015, por volta das 21h50min, na residência particular, localizada na Rua dos Xavantes, n. 457, torre II, apartamento 602, bairro Santa Helena, em Cuiabá, o apelante

mediante palavras, ameaçou causar mal injusto e grave
, consistente na divulgação de fotos íntimas da vítima.

Em todos os seus depoimentos a vítima afirmou que o apelante a ameaçou dizendo que, caso ela quisesse levar os filhos do casal embora, ele “acabaria com a sua moral perante a sociedade”, referindo-se a fotos íntimas da declarante, o que se repete todas as vezes que a vítima manifesta que pretende levar os filhos com ela, xingando-a de “vagabunda e sem noção”.

Na fase policial a vítima relatou com riqueza de detalhes as ameaças proferidas pelo apelante. Vejamos:

“(...) Que em abril de 2014, a declarante saiu da casa levando seus filhos, bem como acompanhada de sua genitora, indo morar no mesmo local; (...) como precisava se apresentar em agosto/2015, a declarante então deixou seus filhos, em sua própria casa aos cuidados de sua mãe, (...);
Que, na data de 12.10.2015, o autor, como em outras ocasiões já fizera, ameaçou a declarante dizendo que se ela quisesse levar os filhos, ele “acabaria coma sua moral perante a sociedade”, se referindo a algumas fotos pornográficas que possuía da declarante
; (...) Que desde então, todas as vezes que a vítima comenta que pretende levar os filhos, o autor passa a fazer as ameaças (...)”. (sic) (destacamos).

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, destacando-se o seguinte trecho:

“(...)

Fora perguntado: 00min:04seg – A senhora foi vítima de um fato que aconteceu no dia 12 de outubro de 2015, lá no Mato Grosso, Cuiabá. É isso? Envolvendo o Dorival Guedes da Silva. Como é que foram esses fatos? Oitiva da vítima: 00min:20seg – Eu recebi uma proposta de emprego aqui em Campinas e vim trabalhar aqui. Naquele momento os meus filhos ficaram com ele e quando no final do ano eu fui tentar trazer os meus filhos, ele começou a falar coisas para mim. Falar que não queria deixar eu pegar as crianças e começou a me ameaçar.

Fora perguntado: 00min:38seg – Ele começou a te ameaçar falando o que? Oitiva da vítima: 00min:40seg – Falando que se eu buscasse as crianças eu ia ver o que poderia acontecer comigo. Ele falava em relação à algumas fotos que nos fizemos quando namorávamos, ele disse para mim que já tinha apagado, ele falou para mim que ia acabar com a minha moral. Que ele poderia colocar essas fotos na internet e ai nesse momento eu procurei a delegacia da mulher (...). Fora perguntado: 03min:20seg – Eu preciso saber objetivamente, qual foi a ameaça que ele proferiu? Oitiva da vítima: 03min:21seg – Desde o momento em que eu vim para Campinas, ele começou a proferir ameaças no sentido “ah, se você vier buscar as crianças, você vai ver o que vai te aconteceu” , “ah, porque eu posso acabar com a sua moral” , “ah, porque isso não vai ficar assim” . Exatamente o que esta ai. (...)” (sic); (destacamos).

A versão apresentada pela vítima encontra respaldo no
Boletim de Ocorrência (id. 22296451), Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas (id.22296452) e depoimentos da vítima.

Tratando-se de agressão praticada contra mulher no âmbito doméstico, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as declarações da ofendida se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Nesse aspecto, importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Assim, não merece prosperar o argumento defensivo, segundo o qual a vítima prestou depoimento inverídico
.
Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou

auxílio policial

e

requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

Na mesma linha argumentativa, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal no 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Portanto, comprovada a ameaça proferida pelo apelante contra a sua companheira, não há como falar-se em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição por insuficiência de provas tampouco por ausência de dolo
.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020